Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-61.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. OBRIGATORIEDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Portaria GC 140/2018, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, todas as empresas e entidades públicas e privadas, com exceção das microempresas ou empresas de pequeno porte, estão obrigadas a se cadastrar nos sistemas de processo de autos eletrônicos, para recebimento de citações e intimações, não estando os fundos de investimento, que se equiparam a condomínios, isentos de tal obrigação.
2. Apelação não provida. Unânime.